Tribunal: TJBA
Processo: 8151881-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8151881-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: V. L. B. e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS, MARCIO MEDEIROS BASTOS

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Apelação cível. Transporte aéreo. Atraso de voo com inclusão de conexão adicional. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Dano moral configurado. Majoração do quantum indenizatório. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória em face de companhia aérea, fixando indenização por danos morais em R$ 6.000,00 em razão de atraso de voo com alteração de rota. O autor busca majoração da indenização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o atraso do voo, com inclusão de conexão adicional e consequente espera de aproximadamente quatro horas, justifica a majoração da indenização por danos morais arbitrada em primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao contrato de transporte aéreo, estabelecendo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, CDC).

4. A Resolução nº 141/2020 da ANAC impõe à companhia aérea deveres de reacomodação, assistência material e reparação em caso de atrasos e cancelamentos, o que não foi comprovadamente cumprido de forma adequada pela apelada.

5. O atraso superior a quatro horas, aliado à inclusão de conexão não prevista, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, sobretudo em se tratando de passageiro menor impúbere.

6. A justificativa de readequação da malha aérea não foi comprovada pela empresa, não afastando sua responsabilidade objetiva.

7. A indenização fixada em R$ 6.000,00 mostra-se desproporcional frente aos parâmetros jurisprudenciais, devendo ser majorada para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da condenação.

8. O parecer ministerial corrobora a necessidade de majoração do quantum indenizatório, considerando os contornos fáticos do caso.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mantida a sentença nos demais pontos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8151881-30.2024.8.05.0001
, em que é apelante
V.L.B., neste ato representado pelo seu genitor
,
GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS
e apelada
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS
S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do relator.